Tribunal: TJES
Processo: 5018031-74.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018031-74.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARLA CANTILIANO MUNIZ
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5018031-74.2025.8.08.0012

ORIGEM:

Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
KARLA CANTILIANO MUNIZ DA SILVA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE CARIACICA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS SEM PEDIDO EXPRESSO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO IMPERTINENTE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA FUNDAMENTADA EM CAUSA JURÍDICA NÃO REQUERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2) Em breve síntese, a parte Autora ajuizou ação em face do Município de Cariacica narrando que prestou serviços como professora, mediante sucessivos contratos temporários , de forma contínua, entre fevereiro de 2020 e julho de 2025. Alegou que, durante todo o período, o Município não efetuou os depósitos devidos ao FGTS, apesar da efetiva prestação laboral. Pleiteou: (a) condenação ao pagamento dos valores de FGTS de todo o período contratual; e (b) indenização por danos morais em razão da omissão no recolhimento de verba de natureza alimentar

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de o Juízo condenar o ente público ao pagamento de FGTS relativo aos contratos de designação temporária celebrados entre as partes, sem que haja pedido expresso de declaração de nulidade de tais vínculos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4).
In casu
, a sentença recorrida corretamente destacou que a Autora limitou-se a requerer o pagamento de FGTS, sustentando a unicidade contratual e a alegada irregularidade das prorrogações, sem, todavia, formular pedido específico de declaração de nulidade dos contratos temporários. Em que pese a argumentação recursal no sentido de que a nulidade seria “consequência lógica” dos pedidos formulados, o ordenamento processual civil é expresso ao vedar decisões
extra petita
, impondo ao magistrado os limites da demanda, nos termos do art. 492 do CPC.
(5). Destaca-se que a Autora, apesar de desenvolver narrativa acerca da irregularidade das contratações,
faz pedido de declaração de vínculo empregatício (vide réplica de ID de origem 81269090)
,
o que não se confunde com pedido de declaração de nulidade dos contratos de designação temporária.

(6). A interpretação sistemática do pedido, autorizada pelo art. 322, §2º, do CPC, não permite ao julgador substituir a parte na definição do objeto processual, a ponto de incluir pretensão qualitativamente diversa (nulidade do vínculo) onde apenas se requereu condenação em verba pecuniária (inclusive, sob fundamento diverso e impertinente - suposto vínculo empregatício), sob pena de violar o princípio da inércia da jurisdição e da congruência, não merecendo, por isso, quaisquer reparos a sentença objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

1. A pretensão de pagamento de FGTS sobre contratos de designação temporária exige pedido expresso de declaração de nulidade dos vínculos precários, sob pena de julgamento
extra petita
. 2. Malgrado a possibilidade de se reconhecer a possibilidade em tese, de pedido implícito O pedido de reconhecimento do pedido a partir do conjunto da postulação (art. 322, §2º do CPC), o pedido de reconhecimento vínculo empregatício não se confunde com a declaração de nulidade de contratos administrativos temporários, impondo-se ao juiz o respeito aos limites da demanda e da causa de pedir, nos termos do art. 492 do CPC e do princípio da congruência.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)